Tribunal: TJMT
Processo: 0007937-61.2015.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007937-61.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN WESLEY DA SILVA - CPF: 100.390.174-35 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO ENCONTRADAS NA POSSE IMEDIATA DO ACUSADO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DAS DROGAS E SUA EVENTUAL DESTINAÇÃO MERCANTIL –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DESPROVIDO.

Meras denúncias anônimas, por não serem dotadas de sindicabilidade – isto é,
não serem passíveis de escrutínio sob o crivo do contraditório –, não possuem eficácia probatória, revelando-se, por isso mesmo, inábeis a respaldar uma condenação.

À luz do princípio do
in dubio pro reo
, inexistindo nos autos elementos probatórios robustos que evidenciem que o apelante era proprietário das drogas encontras, ou que estas eram destinadas à comercialização, revela-se inviável a sua condenação pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007937-61.2015.8.11.0064, código 637020, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu
Jonathan Wesley da Silva
da acusação da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que foram produzidos elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado (Id. n. 59721980, pp. 13-21).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 59721980, pp. 46-54).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 65751954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jonathan Wesley da Silva
foi absolvido da acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação do apelado, ao argumento de que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Segundo consta, na data de 16 de outubro de 2015, por volta das 03h00, equipe de policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia – Centro ROO efetuou a prisão do denunciado
JONATHAN WESLEY DA SILVA
, pelo crime de tráfico de drogas, posto que foi ele flagrado na posse de 18 papelotes de drogas, do tipo pasta base de cocaína.

Conforme narrado no caderno investigatório, equipe policial recebeu informações de que
JONATHAN
estaria comercializando drogas nas imediações da antiga estação rodoviária e nas proximidades da quadra de esportes, centro da cidade, complementando-se esta informação com a notícia de que, no dia do fato, o denunciado havia passado a tarde na residência do endereço acima declinado, local em que havia embalado entorpecente, motivo pelo qual a equipe deliberou em proceder a busca na casa.

Ainda nos termos do que apurado no inquérito policial, em primeira diligencia, os policiais encontraram apenas dois pinos com vestígios de cocaína e algumas sacolas recortadas, conduzindo, porém, o denunciado e três mulheres que estavam na casa para a DELPOL. Neste ínterim, a equipe recebeu nova informação, no sentido de que a droga estaria escondida no interior da residência, pelo que os policiais retornaram ao local, oportunidade em que foram encontrados, sob a geladeira, os dezoito papelotes de cocaína
” (Id. n. 59721978, pp. 5-6).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 59721978, pp. 10-13), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 59721978, p. 15), os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 59721978, pp. 38-42 e 58-61) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Todavia, no tocante à autoria, o acervo probatório se mostra vacilante.

Inquiridos em delegacia, os investigadores Maura Rosa Pinto e Eli Carlos Bastos relataram:

“
Que esta equipe vinha recebendo informações de que havia um elemento de nome
Jonathan
todo tatuado, moreno claro, estava comercializando drogas nas imediações da antiga Estação Rodoviária, e nas proximidades da Quadra de Esportes, Centro da cidade; Que nesta
(data)
recebemos mais informes de que ele havia passado a tarde em uma residência a Rua Bororo n. 640, e ali havia embalado o entorpecente; Que de imediato resolvemos abordar a residência, onde além de
Jonathan
também moravam três garotas, porém as informações se davam de que as garotas não tinham conhecimento das ações delituosas de
Jonathan
; Que efetuamos uma varredura no interior da residência, porém apenas localizamos plásticos recortados e duas embalagens vazias utilizadas para acondicionar entorpecentes; Que conduzimos
Jonathan
para essa Delegacia e logo em seguida recebemos outra informação que o entorpecente embalado se encontrava no interior da residência e desta feita, lá retornamos e logramos êxito em localizar embaixo da geladeira um invólucro de plástico de cor preta, e no interior continha 18 (dezoito) papelotes de uma porção esbranquiçada aparentando serem ‘pasta base’ de cocaína; Que
Jonathan
recebeu voz de prisão em flagrante delito e colocado a disposição da autoridade policial
” (Id. n. 59721978, pp. 14 e 16;
sic
; destaquei).

Também na fase extrajudicial, Lucinéia Caragnato Bardaio asseverou:

“
QUE conhece
Jonathan Wesley da Silva
há aproximadamente 01 semana, através de algumas amigas; Que sabe que
Jonathan
trabalhava como gerente em um bar nesta cidade; Que afirma a depoente que
Jonathan
mora com mais duas mulheres, as quais são suas amigas; Que na data de hoje (16/10/2015) estava na casa de
Jonathan
, com suas 02 amigas, quando por volta de 03h00min, a Polícia Civil chegou ao local e revistaram a residência; Que no local primeiramente foram encontrados sacos da cor preta com resquícios de substância esbranquiçada aparentando ser drogas e 02 pinos com resquícios aparentando ser drogas, e assim a Polícia Civil conduziu
Jonathan
, a depoente e suas 02 colegas (Mabya e Érica, moram que na mesma residência de
Jonathan
), para a Delegacia; Que durante o tempo em que ficaram na Delegacia, a Polícia Civil recebeu novamente informações de que havia entorpecentes na casa, e assim eles retornaram à residência, com a depoente, Mabya e Érica, onde foram encontrados os entorpecentes embaixo da geladeira, e assim foram apreendidas e levadas à Delegacia; Que
Jonathan
nunca disse à depoente e suas amigas que comercializava drogas, bem como não são usuárias de entorpecentes; Que supõe a depoente que
Jonathan
é o dono do entorpecente encontrado, pois ficava poucas vezes na casa, e ele não trabalhava atualmente, bem como sabe que ele viajava às vezes para Cuiabá-MT
” (Id. n. 59721978, p. 17;
sic
; destaquei).

Por sua vez, interrogado pela autoridade policial, o apelante negou veementemente a autoria do delito em comento. Confira-se:

“
QUE nega o interrogado que as drogas (18 papelotes) encontradas em sua casa sejam de sua propriedade; Que afirma ser usuário de entorpecente do tipo cocaína; Que afirma que na hora da busca pela Polícia Civil em sua residência foram encontrados somente 02 pinos de plástico utilizados para usar cocaína; Que quanto ao valor apreendido pela Polícia Civil, de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em notas de R$ 20,00 e de R$ 10,00, alega que somente havia notas de R$ 20,00 em sua carteira, mas não sabe a quantia certa, e alega ter recebido o valor de sua namorada chamada MABYA, em 14/10/2015, referente a programa sexual que ela tinha feito; Que não sabe de quem é a droga encontrada em sua residência; Que nega comercializar entorpecentes; Que perguntado ao interrogado se a casa em que mora é frequentada por usuários de entorpecentes, respondeu que não
” (Id. n. 59721978, pp. 21-22;
sic
; destaquei).

Finalmente, Mabya Malena Rocha da Costa, ouvida em sede inquisitiva, afiançou:

“
Que na data de 16.10.2015, estava em casa juntamente com
JONATHAN
e ÉRICA, quando chegaram policiais civis, informando que havia denúncia que na casa era ponto de venda de drogas; QUE os policiais revistaram a casa e não encontraram nada de ilícito; QUE a depoente juntamente com
JONATHAN
, ÉRICA e LUCINÉIA foram encaminhadas até a delegacia; QUE quando estavam na delegacia uma policial civil disse que havia recebido mais uma denúncia relatando que na casa existia com certeza drogas; QUE
JONATHAN
permaneceu na delegacia, enquanto a depoente, ÉRICA e LUCINÉIA os acompanharam até a casa; QUE lá chegando a policial encontrou a droga escondida embaixo da geladeira; QUE a depoente afirma que não tem conhecimento se a droga pertencia a
JONATHAN
; QUE tem conhecimento que
JONATHAN
faz uso de drogas esporadicamente e tem certeza que o mesmo não comercializa drogas; QUE
JONATHAN
recebe ajuda financeira da avó e outros parentes
” (Id. n. 59721978, p. 51;
sic
; destaquei).

Em juízo, o investigador Eli Carlos Bastos afirmou:

“
Nós tivemos várias informações que um rapaz alto, tatuado, chamado
Jonathan
, estava vendendo entorpecente na região da rodoviária velha e da quadra. E nesse dia nós tivemos a informação também que ele estava empetecando droga numa residência na rua Rosa Bororo.
(...)
Resolvemos abordar a residência, chegamos na residência, ele estava juntamente com três meninas, fizemos a varredura e não achamos a droga. Achamos papel cortado e dois pinos pra uso de entorpecente, parece. Não achamos mais nada e resolvemos ir para a delegacia. Essa ida à delegacia, a pessoa nos informou que a droga estaria ali no local. Voltamos atrás ali, fizemos outra varredura, deixamos eles lá, voltamos com as meninas, acompanharam, e aí dando uma geral a Maura olhou por baixo da geladeira e ali estava uma petecona, com mais ou menos dezoito papelotes de entorpecentes.
(...)
Ele disse que é viciado e que não sabia disso aí
” (Id. n. 59721982).

A testemunha Lucinéia Caragnato Bardaio, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou as declarações prestadas em delegacia, mas acrescentou que o apelante foi fisicamente agredido pela investigadora “mulher” durante as buscas iniciais, quando nada de ilícito foi encontrado. Ademais, esclareceu apenas “achar” que
Jonathan
usava drogas (Id. n. 59721982).

A informante Mabya Malena Rocha da Costa também ratificou seu depoimento extrajudicial, bem como alegou que a “delegada” agrediu o recorrente. Afiançou ainda que a residência foi inteiramente “revirada” e que nada foi localizado durante as buscas iniciais, acreditando que as drogas foram plantadas antes da segunda diligência no imóvel, mormente porque a geladeira já havia sido movida e nada fora encontrado debaixo dela (Id. n. 59721982).

De igual sorte, o apelante voltou a negar a prática do delito de tráfico ao ser interrogado em juízo, embora tenha admitido ser usuário de cocaína. Asseverou que as substâncias entorpecentes encontradas não eram de sua propriedade, e que havia “muita movimentação” naquela casa, uma vez que várias pessoas ali residiam. Confirmou que as buscas iniciais não tiveram sucesso, na medida em que nada de ilícito foi encontrado pelos policiais, apesar de tudo ter sido “revirado” (Id. n. 59721982).

A propósito, registre-se que o laudo pericial de lesão corporal encartado nos autos atesta a detecção de ferida contusa no lábio inferior e equimose avermelhada no lábio superior do apelante (Id. n. 59721978, pp. 31-35). Lamentavelmente, nenhum questionamento foi feito aos investigadores, muito menos à autoridade policial, em relação a tal fato.

Conclui-se, portanto, que a questionável atuação policial se deu a partir de simples denúncias anônimas no sentido de que o apelante comercializava substâncias entorpecentes. Tais denúncias foram prontamente seguidas por buscas na residência do recorrente, sem qualquer outra diligência preliminar apta a corroborar eventuais suspeitas. Não foi montada campana, nem tampouco foram inquiridos eventuais usuários que porventura tivessem adquirido drogas de
Jonathan
, muito menos houve a devida representação pela busca domiciliar.

Tal circunstância seria o bastante para reconhecer até mesmo a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel, dada a inexistência de fundada razão para tanto (nesse sentido: TJMT, Apelação n. 0020379-62.2014.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 22.5.2020). Mas não é só: as buscas se revelaram inicialmente infrutíferas, na medida em que, de acordo com os próprios investigadores, nenhuma substância entorpecente foi encontrada na ocasião. Ainda assim, o apelante e as demais pessoas que ali estavam foram, para todos os efeitos, presos em flagrante, à míngua de justa causa, e conduzidos à delegacia. Somente então, quando a casa já estava vazia, os policiais teriam recebido nova denúncia – também anônima – no sentido de que havia, sim, drogas no local, e, ao retornarem, teriam encontrado 18 porções de pasta-base de cocaína sob a geladeira.

Nesse contexto, verifica-se que nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder do recorrente no momento de sua abordagem (de questionável legalidade), e que os únicos indicativos de comercialização de drogas pelo apelante foram as denúncias anônimas supostamente recebidas pelos policiais. Ocorre que tais denúncias, por não serem dotadas de sindicabilidade – isto é, não serem passíveis de escrutínio sob o crivo do contraditório –, não possuem eficácia probatória, revelando-se, por isso mesmo, inábeis a respaldar uma condenação.

Além disso, na espécie, a dinâmica cronológica extraída dos autos acentua a problemática das denúncias anônimas, pois não há como garantir que a mesma pessoa que teria feito a ligação após as buscas iniciais, insistindo que havia drogas no imóvel, não teria colocado as substâncias entorpecentes no local, antes do retorno dos policiais, a fim de incriminar o recorrente.

Ademais, vê-se que a versão do apelante não está isolada nos autos, tendo sido corroborada, inclusive em juízo, pela testemunha Lucinéia e pela informante Mabya, sem perder de vista que o laudo pericial de lesão corporal encartado no feito parece render credibilidade à alegação de violência policial.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA PROVAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES APÓS VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO FORA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO – AUTORIA DELITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – APELO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal após a chamada denúncia anônima, desde que seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial ou da realização de diligências que restrinjam a liberdade individual dos investigados, tais como busca e apreensão domiciliar e interceptação telefônica.

Não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desacompanhada de elementos que ensejem a fundada suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio.

Reconhecida a nulidade da apreensão dos entorpecentes, carece de materialidade o delito descrito na Lei de Drogas, ficando inviabilizadas as condenações dos acusados.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento dos acusados, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes realizavam o comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a manutenção da sentença absolutória
” (TJMT, Apelação n. 0000603-89.2019.8.11.0078,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.12.2020; data da publicação: 4.12.2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO CORROBORADAS NO ÂMBITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inexistindo prova incontestável acerca da autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, eis que denúncias anônimas noticiadas por agentes da lei, sem qualquer outra prova a corroborá-las em juízo, são insuficientes para embasar decreto condenatório, é inadmissível a prolação respectiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e contrariedade ao axioma ‘in dubio pro reo’
” (TJMT, Apelação n. 0009556-87.2014.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 24.3.2020).

Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios robustos que evidenciem a propriedade das drogas apreendidas, muito menos a sua destinação mercantil, patenteia-se inviável o acolhimento da pretensão condenatória veiculada no recurso do
parquet
, devendo ser preservada
in totum
a sentença que absolveu o apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021